Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATANTE. ÓBITO. HERDEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor.
3. Nos termos do CC, art. 1.997, os bens deixados podem ser utilizados para o pagamento das dívidas do falecido. Após a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhe couberam da herança.
4. O falecimento do executado não conduz à ilegitimidade passiva para a cobrança do crédito indicado no título extrajudicial. Essa situação gera a necessidade de regularização da representação processual, assim como a habilitação dos herdeiros da credora nos autos, conforme previsto nos artigos art. 75, VII c/c art. 110; 313, §2o, inciso II e 618, inciso I, todos do CPC.
5. Há previsão legal para regularização da representação processual na hipótese de falecimento do devedor, e a intimação é dever do Juiz. A ilegitimidade é matéria de ordem pública; pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, com determinação de regularização.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. Precedente.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.